Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701645-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE LUIS NASCIMENTO SUCH EMBARGADO: PRISCILA ROSSITER SPERANCA SUCH D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 14:45:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator